Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-13.2013.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002340-13.2013.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETE TEREZINHA RUFATTO - CPF: 544.882.901-59 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), CATIA REGINA DA SILVEIRA - CPF: 923.970.341-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento a apelação interposta por Janete Terezinha Rufatto e Cátia Regina da Silveira, para anular sentença que reconhecera prescrição e determinar a reabertura da fase de liquidação, com realização de nova perícia contábil. A controvérsia gira em torno do alegado marco inicial do prazo prescricional com a entrada em vigor da LC municipal n.o 101/2005, a qual teria promovido reestruturação das carreiras dos servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de liquidação de sentença, a prescrição do fundo de direito, anteriormente afastada por decisão transitada em julgado proferida na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito foi rejeitada em decisão judicial com trânsito em julgado, o que atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que, na fase de liquidação de sentença, a prescrição só pode ser arguida se for superveniente à formação do título judicial, o que não ocorre no caso.

5. Não houve inovação fática ou jurídica que justifique rediscussão da prescrição quinquenal nesta fase processual. A decisão agravada limitou-se a assegurar o regular prosseguimento do feito, sem adentrar no mérito da liquidação.

6. Ausente reiteração protelatória, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, de matéria já decidida na fase de conhecimento, estando a questão acobertada pela coisa julgada. 2. A prescrição do fundo de direito somente pode ser reconhecida na fase de liquidação se for superveniente à formação do título judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Janete Terezinha Rufatto e Cátia Regina da Silveira, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, nos termos do título executivo judicial.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que a prescrição do fundo de direito poderia ser reconhecida, uma vez que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n.o 101, de 20 de dezembro de 2005, diploma normativo que teria promovido a reestruturação das carreiras dos servidores públicos municipais, iniciou-se o prazo prescricional.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por consequência, mantida a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Em contrarrazões, as agravadas sustentam que a matéria relativa à prescrição do fundo de direito já foi apreciada e devidamente afastada, razão pela qual não seria possível rediscutir o tema nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada material. Aduzem, ainda, que o recurso possui nítido caráter protelatório e pugnam pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Janete Terezinha Rufatto e Cátia Regina da Silveira, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, nos termos do título executivo judicial.

Infere-se dos autos que Janete Terezinha Rufatto e Cátia Regina da Silveira ajuizaram ação ordinária em face do Município de Guarantã do Norte, tendo sido proferida sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos (Id. 204873839 – pp. 16-20):

“[...] Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais parcelas percebidas, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que foram apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vigente na data do início da execução desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e aplicando-se a Lei Federal n° 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de sua vigência, sem caráter retroativo.

Condeno a ré ao reembolso das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita ao reexame necessário.”.

O Município de Guarantã interpôs recurso de apelação (Id. 204873839 – pp. 22-26). Os autos foram remetidos à instância superior, ocasião em que a Quarta Câmara Cível, por decisão monocrática da Relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, deu parcial provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário (Apelação/Reexame Necessário n.o 73194/2015), retificou parcialmente a sentença, conforme se extrai do respectivo dispositivo (Id. 204873840 – pp. 5-17):

“Dessa forma,
não se opera a prescrição do fundo de direito da interessada/apelada, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ
.

No caso dos autos,
a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação que foi proposta em 05/12/2013. Assim, somente as parcelas anteriores a 05/12/2008 encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal
.

(...)

Dessa forma, resta configurado o direito dos servidores públicos de receberem o valor correspondente ao percentual de 11,98% uma vez que não se trata de aumento salarial, mas de correção do critério adotado para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, de forma a assegurar o seu poder aquisitivo, nos termos das MPs no 434/94 e 457/94 e da Lei no 8.880/94.

(...)

Assim, deve ser procedida à fase de liquidação, como bem ponderado pelo apelante, ponto omisso na sentença. Acerca do alegado de ser incabível qualquer incorporação de valores aos salários das requerentes e que não há prova da defasagem da remuneração, sem razão o apelante, porque, analisando os documentos juntados ao processo, verifica-se que o Município não se incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a conversão errônea, pelo contrário, trouxe apenas fichas funcionais e financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta demanda.

(...)

Dessa feita, a sentença não merece reparos no ponto, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento a parte apelada, porém, vale consignar que o apelante pode comprovar a realização do pagamento das diferenças aqui pleiteadas na fase de liquidação de sentença. No que concerne aos honorários, tenho que não foi observada à orientação do Supremo Tribunal Federal, nos casos de vencida a Fazenda Pública, que os honorários sejam fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC). Assim, tenho como justa, para o caso, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de honorários advocatícios, pelo que merece reforma a sentença.

Ante ao exposto, com essas considerações, com fulcro no artigo 557, §1°-A, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para que o valor da perda resultante da conversão de cruzeiro real para URV
seja apurado na fase de liquidação de sentença
e, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação que foi proposta em 05/12/2013, sendo que somente as parcelas anteriores a 05/12/2008 encontram-se prescritas
; fixar os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais); afastar a condenação em custas em desfavor do Município; determinar a correção monetária e juros a serem fixados a partir da citação, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei n° 11.960/2009, para então, serem acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado. A correção monetária se dê pelo INPC, devendo ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos.”. (grifos nossos)

Na sequência, a parte agravada requereu o cumprimento de sentença (Id. 204873840 – pp. 41-50). Recebido o pedido, o Juízo de origem nomeou o perito José Aparecido Alves Pinto, o qual concluiu pela inexistência de perdas decorrentes da conversão monetária, uma vez que, “
a partir de setembro/94 houve a incorporação e reposição da pequena perda salarial experimentada pela autora no período de março a agosto em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, desde 1o de agosto de 1994, não são devidas quaisquer diferenças às partes requerente
”. (Id. 204876211)

Após manifestação das partes, foi proferida sentença de extinção do feito (Id. 204876222). A parte agravada interpôs apelação, alegando o descumprimento do título executivo judicial transitado em julgado, bem como sustentando que a perícia deveria observar os parâmetros fixados na decisão que reconheceu o reajuste de 11,98% (Id. 204876224).

O recurso foi julgado prejudicado, nos seguintes termos (Id. 219864174):

Nada obstante constar nos autos a ficha financeira da autora, ora apelante, Janete Terezinha Rufatto, o laudo pericial datado de 4 de março de 2022 consignou que não foi apresentado documentos financeiros. Além disso, o perito utilizou como servidor paradigma o ocupante de cargo diverso das apeladas:

(...)

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, não considerou os vencimentos do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 das apelantes ou de servidor paradigma.

(...)

Logo, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.

Essas, as razões por que: i) declaro, de ofício,
a nulidade da sentença e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento
; e, ii) julgo prejudicado o recurso. (grifos nossos)

Em seguida, a parte agravada manifestou-se, requerendo a elaboração de novos cálculos (Id. 258277179). Antes da nomeação de novo perito contábil, determinou-se a intimação das partes para manifestação acerca de “
processo similar, entendeu pela prescrição de eventual direito de recomposição/pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (recurso de Apelação sob no 0001968-93.2015.8.11.0087).
” (Id. 258277180). A parte apelante alegou que a decisão judicial anterior afastou a prescrição, destacando que o percentual de 11,98% foi reconhecido por decisão transitada em julgado em 24/08/2015 (Id. 258277183).

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito (Id. 258277184), nos seguintes termos:

“Diante disso, a solução se dá com a aplicação do clássico princípio "ubi eadem ratio", "ibi eadem legis dispositio" (onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito).

A parte autora perdeu o direito de ação no presente caso, porquanto a LEI COMPLEMENTAR No 101 DE 20/12/2005, nesta data reformulou o estatuto dos servidores públicos civis, do município, das suas autarquias e fundações e estabeleceu a reestruturação da carreira, sendo 20/12/2005 o marco inicial do prazo prescricional.

A ação foi ajuizada apenas em 2013 extrapolando e muito o prazo prescricional quinquenal. Tramitou por mais de uma década, mesmo prescrita, apenas contribuindo para o aumento da taxa judiciária desta unidade.

Ademais, não há justificativa para decidir em dissonância com os julgados acima expostos, mormente quando o nosso sistema processual civil orienta-se no sentido de uniformização das decisões, a fim de manter a estabilidade, segurança e coerência dos julgados.

Pelo exposto, RECONHEÇO, EX OFFICIO, A PRESCRIÇÃO da presente pretensão e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, posto que o reconhecimento da prescrição não acarreta ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC.

Por oportuno, advirto que a oposição de embargos declaratórios dissociada das hipóteses em que é cabível, além de violar o princípio da boa-fé e celeridade processual, prejudica a prestação jurisdicional efetiva, e por consequência, enseja a aplicação da multa por embargos protelatórios.

Transitada em julgada, certifique-se e ao arquivo definitivo.”

A parte agravada interpôs recurso de apelação (Id. 258277187), o qual foi julgado procedente por decisão monocrática (Id. 274523895), ora agravada.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício, alegando que o prazo prescricional quinquenal teria se iniciado com a edição da Lei Complementar Municipal n.o 101, de 20 de dezembro de 2005, a qual reestruturou a carreira das agravadas.

Conforme consignado na decisão agravada, “
ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição, o ato judicial transitado em julgado é insuscetível de alteração, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, especialmente quando for anterior ao processo de conhecimento.”

Cumpre destacar precedente do Superior Tribunal de Justiça que afasta o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença:

(...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. (...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando
, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifos nossos).

A prescrição invocada pelo Município agravante tem como marco temporal fato anterior ao ajuizamento da ação e à própria formação do título judicial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à pretensão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em fase de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito no âmbito do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado de decisão que expressamente afastou a prescrição na fase de conhecimento. III. Razões de decidir 3. A matéria relativa à prescrição foi decidida na ação de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A reabertura do debate sobre prescrição nesta fase processual configuraria violação ao princípio da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 5. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STF e STJ quanto à imutabilidade do título executivo judicial, salvo nos casos de ação rescisória ou revisão mediante recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "
É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida na ação de conhecimento, estando a questão acobertada pela coisa julgada
". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26/09/2013; STJ, REsp 1861550, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/06/2020.
(N.U 0000830-28.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO AR . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019) (grifos nossos)

Por fim, ressalto que a decisão monocrática impugnada limitou-se a assegurar a regularidade técnica do processo, sem adentrar no mérito da liquidação, cabendo ao juízo de origem a apuração da existência de eventual defasagem salarial.

Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, suscitada nas contrarrazões, entendo que, embora o recurso traga argumentos já enfrentados e decididos, não se trata de hipótese de manifesta improcedência ou de reiteração meramente protelatória, notadamente em se tratando de ente público. Desse modo, afasto a aplicação da penalidade pecuniária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025